Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADA. INCOMPETENCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO VERIFICADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO. TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A previsão contratual de cláusula compromissória de convenção de arbitragem se harmoniza com a natureza jurídica do título executivo, desde que observados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não se ordenando que todas as controvérsias provenientes de um contrato sejam previamente submetidas ao Juízo Arbitral para, só então, buscar o provimento jurisdicional, vez que os árbitros são desprovidos de poder coercitivo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2.Rejeita-se a alegação de incompetência territorial pela eleição de foro quando não há previsão contratual a esse respeito.
3.O instrumento particular de mútuo é exequível quando, além de possuir assinatura do devedor e de duas testemunhas, contém obrigação certa, líquida e exigível, de acordo com o art. 784, inciso III, do CPC.
4.Considerando a inércia da recorrente em apresentar o cronograma conforme especificado, aliado ao fato de que o início e término da quitação do contrato deveria ser realizado no ano de 2018, insubsistente a argumentação da parte Apelante quanto a ausência de cronograma e datas para o pagamento estabelecido contratualmente, sobretudo se considerar não poder a recorrente se valer de sua própria torpeza, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé.
5.Evidenciado nos autos que a ação de execução foi proposta contra a empresa mutuária e que o CNPJ constante no sistema informatizado do PJe remete, automaticamente, à antiga denominação social da empresa, não há como reconhecer irregularidade na citação a qual foi destinada ao endereço da empresa mutuária constante no cadastro nacional de pessoa jurídica e por ela recebida.5.1 Ainda que assim não fosse, o instrumento particular de contrato de mútuo permite ser demandada a interveniente garantidora pela totalidade da dívida, situação que, aliada ao fato de a Apelante figurar no quadro societário da empresa mutuária, não ampara nenhuma irregularidade.
6.Recuso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.